Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-15.2023.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006122-15.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUEL MARTINS FERREIRA - CPF: 059.802.131-04 (APELANTE), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EIGON LINCOLN DE LIMA - CPF: 015.925.341-12 (ASSISTENTE), EDUARDO KONISKI (ASSISTENTE), MARIA IZABEL MARTINS - CPF: 429.727.951-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM.
PRELIMINARES. NULIDADE DA CONFISSÃO POR ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR.
MERA IRREGULARIDADE SUPRIDA POR LAUDO DEFINITIVO. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA FRACIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
INVIABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DOSIMETRIA ESCORREITA
. REGIME FECHADO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
RECURSO DE TERCEIRA INTERESSADA PREJUDICADO.
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFERIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

“1. A alegação de coação moral irresistível desacompanhada de prova robusta não enseja nulidade da confissão, sobretudo quando esta é espontânea e corroborada por outros elementos. 2. A ausência de laudo de constatação preliminar configura irregularidade sanável, suprida pela existência de laudo toxicológico definitivo. 3. A expressiva quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas à reincidência específica do agente, autorizam a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 4. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 5. O recurso da terceira interessada resta prejudicado pela perda superveniente de objeto, diante da restituição do bem decretada na origem.”

I.

Caso em exame
:

Trata-se de apelações interpostas E. M. F., condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, e por M. I. M., terceira interessada, em face da sentença que decretou o perdimento de veículo de sua propriedade. O primeiro apelante alega nulidades e, no mérito, busca absolvição ou desclassificação da conduta, com pedido subsidiário de redução de pena. A segunda apelante requer a restituição do bem.

II.

Questão em discussão
:

I)

Verificar se há nulidade na confissão em razão de alegada coação moral irresistível;

II)

Apurar se a ausência de laudo de constatação preliminar compromete a materialidade delitiva;

III)

Examinar se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico ou se é caso de absolvição ou desclassificação para uso pessoal;

IV)

Analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006;

V)

Verificar eventual prejuízo do recurso da segunda recorrente diante da restituição do bem na origem.

III. Razões de decidir
:

1.

A tese de coação moral foi suscitada apenas em sede recursal, sem qualquer respaldo probatório, não havendo vício a macular a confissão espontânea corroborada por provas orais e periciais.

2.

A ausência de laudo preliminar configura mera irregularidade, suprida pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de maconha.

3.

A expressiva quantidade de droga, fracionada em seis porções, associada ao histórico de reincidência específica do apelante, revela inequívoca destinação comercial, inviabilizando a absolvição ou desclassificação.

4.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme entendimento consolidado.

5.

O recurso da segunda recorrente resta prejudicado pela perda superveniente de objeto, tendo sido determinada a restituição do veículo em sede de embargos de declaração acolhidos pelo juízo de origem.

III.

Dispositivo e tese
:

6.

Recurso da segunda recorrente julgado prejudicado. Recurso do primeiro recorrente desprovido.

7.

Tese de julgamento:

“1. A coação moral irresistível, para ensejar a nulidade da confissão, deve ser comprovada por prova robusta, não se presumindo sua ocorrência.
2. A ausência de laudo de constatação preliminar não acarreta nulidade, desde que suprimida por laudo definitivo.

3. A reincidência específica e as circunstâncias do caso concreto autorizam a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

4. O benefício do tráfico privilegiado é incabível quando ausente o requisito da primariedade.

5. A restituição de bem à terceira interessada, deferida na origem, acarreta perda superveniente do objeto recursal.”

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 22, 44, I e II, 59, 68 e 107; CPP, arts. 156, 577 e 593, I; CF/88, art. 5º, LIV; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º; 33,
caput
e § 4º; 42 e 50, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.867.000/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.776.014/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/05/2025; TJMT, N.U 1008148-49.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/11/2025; TJMT, N.U 1001044-45.2025.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 06/11/2025;
TJMT, HC n. 10058168920258110000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 09/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
EMANUEL MARTINS FERREIRA
e pela terceira interessada
MARIA IZABEL MARTINS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
(ID 294451405), que condenou o primeiro apelante como incurso nas sanções
do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
. O juízo singular também decretou o perdimento do veículo VW/GOLF, placa NGN-8664, de propriedade da segunda apelante.

Em suas razões, a defesa de
EMANUEL MARTINS FERREIRA
suscita,
preliminarmente
, a nulidade da confissão por coação moral irresistível e a nulidade do processo por ausência de laudo de constatação preliminar. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas
. Alternativamente, requer
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), com a consequente redução da pena e
abrandamento do regime prisional
. (Ids. 294451427 e 294451433).

Por sua vez, a terceira interessada
MARIA IZABEL MARTINS
requer a reforma da sentença para que lhe seja
restituído o veículo apreendido
, alegando ser a legítima proprietária e terceira de boa-fé. (Id.

294451426).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de Emanuel Martins Ferreira e pelo provimento do apelo de Maria Izabel Martins
. (ID 294451439).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, opinou pelo
reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso de Maria Izabel Martins e pelo desprovimento do apelo de Emanuel Martins Ferreira
. (ID 303303853).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA TERCEIRA INTERESSADA MARIA IZABEL MARTINS

A apelante
Maria Izabel Martins
, na qualidade de terceira interessada, busca a reforma da sentença que decretou o perdimento do veículo VW/GOLF, placa NGN-8664, de sua propriedade, apreendido na posse de seu filho, o corréu Emanuel Martins Ferreira.

O recurso está prejudicado por perda superveniente de seu objeto
.

Conforme se extrai dos autos, após a interposição do presente apelo, a defesa opôs Embargos de Declaração perante o juízo de origem (ID 294451445), apontando omissão na análise do pedido de restituição do bem, especialmente diante da manifestação favorável do Ministério Público em sede de contrarrazões recursais.

Ao analisar os embargos, a magistrada sentenciante acolheu o pleito e, em juízo de retratação, sanou a omissão para determinar a restituição do veículo à apelante, conforme se extrai da decisão de ID 294451447:

“...Diante do exposto, corrigindo-se o lapso na análise do pedido formulado e em consonância com o parecer ministerial, conheço e acolho os embargos de declaração a fim de determinar a restituição do veículo VW/Golf Flash, cor prata, ano 2006, placa NGN8664/MT, VIN 9BWAA01J264020816, código de apreensão 32DAC, Sra. MARIA IZABEL MARTINS.”.

Dessa forma, a pretensão recursal, que visava exclusivamente à restituição do bem, foi integralmente satisfeita na origem, esgotando-se o interesse recursal da apelante.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Maria Izabel Martins, em razão da perda superveniente do objeto
.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU EMANUEL MARTINS FERREIRA

Passo à análise das teses defensivas apresentadas pelo apelante Emanuel Martins Ferreira.

II.1. PRELIMINAR DE NULIDADE – DA ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade da confissão do apelante, ao argumento de que esta teria sido obtida mediante coação moral irresistível, exercida por um dos ocupantes do veículo, de alcunha "
Neto
", e por intimidação dos policiais militares.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, é causa de exclusão da culpabilidade que exige prova robusta e inequívoca de uma ameaça grave, atual e inevitável, capaz de suprimir a vontade do agente e forçá-lo a praticar o ato delituoso. O ônus de comprovar tal excludente recai sobre quem a alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a tese defensiva configura nítida inovação recursal, desacompanhada de qualquer lastro probatório mínimo. Durante toda a persecução penal, tanto na fase inquisitorial (ID 294449491) quanto em seu interrogatório judicial (ID 294451403), o apelante, devidamente assistido por seu defensor, em nenhum momento mencionou ter sido coagido ou ameaçado.

Pelo contrário, em ambas as oportunidades, assumiu espontaneamente a propriedade da substância entorpecente, limitando-se a divergir quanto à sua finalidade, afirmando ser para consumo próprio. Em juízo, foi categórico ao isentar os demais ocupantes do veículo de qualquer responsabilidade, descrevendo-os como meros colegas de trabalho que recebiam uma carona.

Vejamos as declarações judiciais do apelante
Emanuel Martins Ferreira
:

“...
que a substância entorpecente apreendida, consistente em aproximadamente 160 gramas de maconha divididas em seis porções (cinco pequenas e uma média), era de sua propriedade.
Disse que a adquiriu por cerca de trezentos reais para uso próprio e que, no momento da abordagem policial, retornava do trabalho conduzindo colegas de serviço, os quais apenas recebiam carona e nada tinham a ver com a droga.
Relatou que não estavam fazendo uso do entorpecente no veículo e que o produto seria consumido por ele ao longo do tempo
. Questionado sobre os aparelhos celulares apreendidos, afirmou reconhecer apenas um, da marca Motorola, modelo Moto E14, de cor azul, desconhecendo os demais. Declarou ainda não se recordar do nome das pessoas que estavam no carro, devido à rotatividade de funcionários na empresa onde trabalhava, mas reiterou que nenhum deles tinha vínculo com o entorpecente...”; (Fase Judicial – Apelante Emanuel Martins Ferreira – relatório de mídias).

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são uníssonos e harmônicos ao relatarem que, desde o início da abordagem, o apelante prontamente admitiu a posse da droga e indicou onde ela estava guardada. A versão de coação, portanto, surge apenas nas razões de apelação, como uma tentativa tardia e isolada de invalidar um conjunto probatório coeso.

Neste sentido vejamos as declarações extrajudiciais da testemunha
Eigon Lincoln de Lima
:

“...QUE no momento da revista pessoal, nada foi encontrado consigo, mais
em entrevista o mesmo confirmou ter ilícito no veículo, que a maconha estava acondicionada no porta treco do veículo;
QUE sendo constatada a afirmação, foi encontrado também quatro aparelhos celulares no mesmo local,
perguntado ao mesmo suspeito a propriedade dos produtos o mesmo relatou ser sua,
sendo o material ilícito e também o veículo encaminhado para as providencias cabíveis ao caso...”. (Fase Policial -
Testemunha
Eigon Lincoln de Lima - id. 294449486).

Em juízo,
Eigon Lincol de Lima
reprisou as declarações prestadas na fase policial, relatando que realizava rondas de motopatrulhamento próximo ao viaduto quando a equipe percebeu odor de entorpecente e visualizou o veículo conduzido pelo réu.
Efetuada a abordagem, foi localizada substância entorpecente em seu interior, e Emanuel imediatamente se apresentou como proprietário das porções
. Disse não se recordar do local exato onde o material foi encontrado, mas acredita que estivesse no porta-trecos do automóvel. Afirmou que havia outros três passageiros do sexo masculino, todos submetidos à checagem individual e liberados após verificações, uma vez que nada foi localizado com eles. Declarou que Emanuel foi reconhecido por todos como proprietário do veículo e da substância apreendida. Relatou também que foram recolhidos cinco aparelhos celulares sem comprovação de propriedade, entregues à Polícia Civil para posterior conferência documental. Explicou que a abordagem foi motivada pelo odor forte de maconha e que, embora não tenha sido possível identificar quem fazia uso no momento, o cheiro característico indicava consumo recente. (Fase Judicial - Testemunha Eigon Lincoln de Lima – relatório de mídias).

Por sua vez, a testemunha
Eduardo Koniski,
na fase policial apresentou declarações semelhantes ao policial militar
Eigon Lincol de Lima
(id. 294449487).

Em juízo,
Eduardo Koniski
afirmou que participava do patrulhamento na área central quando percebeu forte cheiro de maconha proveniente de um veículo à frente. Procedida a abordagem, foi realizada busca pessoal e, embora nada tenha sido encontrado com os ocupantes,
Emanuel informou que havia ilícitos no interior do automóvel
.
Na busca veicular localizou porções de substância análoga à maconha, acondicionadas no console central. O acusado assumiu a propriedade da droga

e dos aparelhos celulares apreendidos, afirmando ser o dono do veículo e do entorpecente
. Esclareceu que, no momento da abordagem, não se constatou o uso da substância pelos ocupantes. Mencionou ainda que, por não ter sido localizado nada com os demais passageiros e Emanuel ter assumido a posse do material, os outros foram liberados. (Fase Judicial – relatório de mídias).

No mesmo diapasão foram as declarações judiciais do

policial militar
Carlos Oscar Breda Teixeira
que declarou que durante patrulhamento próximo à Avenida Porto Alegre, percebeu um veículo em atitude suspeita e decidiu abordá-lo. Constatou nervosismo nos ocupantes e sentiu forte odor de maconha, o que motivou a busca veicular. No interior do porta-luvas foi localizada substância análoga à maconha, embalada em quantidade considerada relevante.
Informou que o condutor, identificado como Emanuel, assumiu de imediato a propriedade da droga
e do veículo, afirmando que não queria prejudicar os demais ocupantes, os quais confirmaram terem recebido apenas carona. Disse que não foram encontrados outros elementos típicos de comercialização, como balanças de precisão, e que, além da droga, havia alguns aparelhos celulares, os quais Emanuel declarou serem de sua propriedade. (Fase Judicial – Testemunha Carlos Oscar Breda Teixeira – relatório de mídias).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de coação, desprovida de elementos probatórios, não é suficiente para afastar a validade da confissão, especialmente quando esta é corroborada por outros meios de prova.

Vejamos jurisprudências nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

7.
A alegação de coação moral irresistível não foi comprovada, não satisfazendo o ônus probatório exigido, e a dinâmica dos fatos descredibiliza a tese apresentada.

(...)

Tese de julgamento: (...) 3.
A coação moral irresistível deve ser comprovada pelo ônus probatório
. 4. (...)

(AgRg no AREsp n. 2.867.000/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. TESE DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.

(...)

4.
A tese absolutória por coação moral irresistível constitui causa excludente de culpabilidade que depende de prova cabal por parte da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, cuja ausência foi destacada de forma expressa e fundamentada pela sentença e pelo acórdão recorrido.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.776.014/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Dessa forma, ausente qualquer indício de prova que sustente a alegação de coação moral irresistível, a tese defensiva não ultrapassa o campo da mera conjectura, sendo insuficiente para macular a validade da confissão e dos demais atos processuais.

Diante do exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar.

II.2. PRELIMINAR DE NULIDADE – DA AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR

A defesa argumenta, ainda, a nulidade do processo pela ausência do laudo de constatação preliminar da droga, o que, segundo alega, comprometeria a comprovação da materialidade delitiva.

A preliminar
não
merece acolhida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência do laudo de constatação preliminar, exigido para a lavratura do auto de prisão em flagrante (art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006), constitui mera irregularidade, incapaz de gerar a nulidade do processo, quando a materialidade do delito é devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo.

O laudo preliminar possui natureza provisória e destina-se a fornecer um juízo de probabilidade sobre a natureza da substância, viabilizando a prisão em flagrante e o início da persecução penal. A certeza jurídica da materialidade, contudo, é estabelecida pelo laudo definitivo, que é a prova técnica indispensável para a prolação de uma sentença condenatória.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“Direito processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva.
Ausência de laudo de constatação preliminar da droga
. Ordem denegada

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), sob a alegação de ilegalidade da prisão por ausência de laudo de constatação preliminar da substância entorpecente no momento da homologação do flagrante, visando o relaxamento ou revogação da custódia.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) definir se a ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante torna ilegal a prisão preventiva; e (II) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante configura mera irregularidade sanável, que não invalida o auto de prisão em flagrante nem a decretação da prisão preventiva, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade do delito.

4. As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, aliada a confissão informal, indicaram a presença de material entorpecente (51 tabletes de cocaína pesando aproximadamente 54,7 kg), sendo juntado dois dias após o flagrante o respectivo laudo pericial, confirmando a materialidade delitiva e afastando a tese de ausência de prova técnica.

(...)

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10058168920258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico de drogas está inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2023.122350-A01 (ID 294451352), o qual atestou, de forma conclusiva, que as substâncias apreendidas se tratavam de
Cannabis sativa L.
(maconha)
,
com massa total de 160,61g (cento e sessenta gramas e sessenta e um centigramas).

Assim, a juntada do laudo toxicológico definitivo supre qualquer irregularidade decorrente da ausência do laudo preliminar, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou por ausência de materialidade, motivo pelo qual, também
REJEITO
esta preliminar.

II.3. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS)

No mérito, a defesa postula a
absolvição do apelante
por insuficiência de provas para a condenação por tráfico. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Os pedidos
não
merecem acolhimento.

A materialidade delitiva, como já exposto, está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2023.122350-A01. A autoria, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal, como "transportar" e "trazer consigo", sendo prescindível a prova da efetiva comercialização da substância, conforme o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva quando presentes indícios de destinação comercial.

(...)

A posse de drogas fracionadas, associada a circunstâncias indicativas de mercancia, caracteriza o tráfico, ainda que ausente flagrante de venda.

(...)

(N.U 1001044-45.2025.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).

No caso dos autos, o apelante foi flagrado transportando e trazendo consigo, no porta-luvas do veículo que conduzia, 160,61g de maconha. A propriedade da droga foi por ele confessada em ambas as fases da persecução penal. A controvérsia, portanto, cinge-se à destinação do entorpecente.

Para a distinção entre o tráfico e o uso pessoal, o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece que o juiz deve analisar um conjunto de fatores, como a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como, a conduta e os antecedentes do agente.

A análise conjunta desses elementos aponta, de forma segura, para a prática da traficância.

A quantidade de droga apreendida (
mais de 160 gramas de maconha
) é considerável e excede em muito o que se poderia razoavelmente esperar para o consumo pessoal imediato ou de curto prazo. Embora a quantidade, por si só, não seja determinante, ela constitui um forte indicativo da destinação comercial.

Ademais, a forma de acondicionamento do entorpecente – dividido em 06 (seis) porções distintas, sendo 05 (cinco) pequenas e 01 (uma) média – é típica da preparação para a venda fracionada, prática comum no varejo de drogas.

Além disto, havia no mesmo contexto, a presença de 05 (cinco) aparelhos celulares, cujas propriedades não foram explicitadas, situação que induz que tais objetos tenham sido trocados por droga, prática muito usual na traficância.

As circunstâncias da prisão também reforçam a tese acusatória. Os policiais militares relataram de forma coesa que a abordagem foi motivada pela atitude suspeita e pelo forte odor de maconha que exalava do veículo.

Em juízo, o policial
Carlos Breda Teixeira
narrou que, durante a busca veicular, encontraram no porta-luvas uma quantidade considerável de substância análoga à maconha, e que o apelante prontamente assumiu a propriedade, isentando os demais passageiros. Os policiais
Eigon de Lima e Eduardo Koniski
corroboraram essa versão, detalhando que o próprio apelante indicou onde a droga estava, conforme se verifica das declarações transcritas, por ocasião da análise da preliminar.

Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, mormente quando não há nos autos qualquer elemento que aponte para a existência de interesse espúrio em prejudicar o réu, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Por fim, as circunstâncias pessoais do apelante são decisivas para afastar a tese de uso exclusivo. Conforme consta nos autos (ID 294451370), Emanuel Martins Ferreira é
reincidente específico
no crime de tráfico de drogas, possuindo condenação anterior transitada em julgado (SEEU n. 2000033-27.2021.8.11.0037). Tal fato demonstra uma inclinação e uma reiteração na prática delitiva, indicando que o apelante faz do tráfico um meio de vida, e não um ato isolado.

A alegação de que o apelante exercia atividade lícita à época dos fatos, embora comprovada pelos documentos juntados, não é suficiente, por si só, para descaracterizar o tráfico, pois é comum que a traficância seja exercida concomitantemente a outras atividades, até mesmo como forma de dissimular a origem ilícita dos recursos.

Ademais, a condição de usuário não afasta a de traficante, conforme entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...)

(

6. A eventual condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa a substância para sustentar o próprio vício.

(...)

A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação comercial da droga."

(N.U 1008148-49.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025).

Portanto, a expressiva quantidade de droga, a forma como estava fracionada, a presença dos celulares em grande quantidade e sem origem, as circunstâncias da prisão e, principalmente, a reincidência específica do apelante formam um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória e o pleito desclassificatório.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e o abrandamento do regime prisional.

Sem razão o apelante.

A dosimetria da pena foi realizada pelo magistrado sentenciante de forma técnica e devidamente fundamentada, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O juiz considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, decisão que não comporta reparos e beneficia o réu.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, com base na condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (SEEU n. 2000033-27.2021.8.11.0037). A pena foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto), patamar consolidado pela jurisprudência como razoável e proporcional, resultando na pena intermediária de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase
, o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). A decisão está irretocável. A aplicação do referido benefício legal exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso,
o apelante não preenche o requisito da primariedade, pois é reincidente
, conforme certidão de antecedentes criminais (id.

294451370). A reincidência, por si só, já constitui óbice legal intransponível à concessão do privilégio, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena definitiva foi corretamente estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a fixação do regime fechado foi igualmente acertada. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Contudo, sendo o apelante reincidente, a imposição de regime mais gravoso é medida que se impõe, conforme o § 3º do mesmo artigo e a jurisprudência consolidada. O
quantum
da pena (superior a 4 anos) somado à reincidência do apelante torna obrigatória a fixação do regime fechado, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“(...)

2.
O regime inicial fechado deve ser fixado quando o condenado, reincidente específico, recebe pena superior a qua-tro e inferior a oito anos de reclusão
."

(...)

(N.U 1001722-35.2020.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

Por fim, a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e a reincidência do apelante também impedem a substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Dessa forma, a dosimetria da pena e o regime prisional fixados na sentença não merecem qualquer reparo.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
MARIA IZABEL MARTINS
, por perda superveniente de objeto, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EMANUEL MARTINS FERREIRA
, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025